Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743709-35.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: T. K. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SIDMA KURTZ AZAMBUJA DESPACHO Observa-se da página de internet do embargante-apelado que a prova do PAS Subprograma 2023, etapa 2, objeto desta impetração, foi aplicada no dia 8/12/2024, conforme Edital no 12 - PAS/Unb - subprograma 2023, de 22/11/2024 e o resultado final publicado em 29/1/2015, no Edital no 15 - PAS/Unb - subprograma 2023, de 29/1/2025. Diante dessa informação, esclareça o embargante-apelado o interesse recursal, em sua modalidade utilidade, nos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora